Tribunal: TJPA
Processo: 0802319-03.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802319-03.2017.8.14.0015

APELANTE: CIDY ELOY SILVA MOURA

APELADO: ANTONIO HAILTON SOUZA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0802319-03.2017.814.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTE: CIDY ELOY SILVA MOURA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

AGRAVADO:

ANTÔNIO HAILTON SOUZA MEIRELES

ADVOGADO: RICARDO DEOCLÉCIO MELO SANT’ANA – OAB/PA 22.296

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE E DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de ausência de prova do exercício da posse e da ocorrência de esbulho possessório;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados aos autos — certidão negativa de débitos de IPTU e espelho cadastral — são suficientes para demonstrar o exercício da posse e justificar o deferimento da reintegração pretendida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos de natureza meramente administrativa e unilateral não comprovam o exercício da posse nos moldes do art. 561 do CPC;

4. A parte autora expressamente manifestou desinteresse na produção de provas, requerendo o julgamento antecipado, o que afasta alegações posteriores de cerceamento de defesa;

5. Ausência de elementos que comprovem os requisitos para a reintegração de posse: posse anterior, esbulho, data da turbação e perda da posse;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Documentos administrativos unilaterais não são suficientes, por si sós, para demonstrar o exercício da posse com
animus domini.
2. O requerimento de julgamento antecipado da lide afasta alegações de cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 561.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CIDY ELOY SILVA MOURA contra a decisão monocrática proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt (Id nº 14573524), que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra ANTÔNIO HAILTON SOUZA MEIRELES.

Alega a agravante, em suas razões recursais de id. 15256570, que restou comprovado suficientemente o exercício da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado pelo recorrido, pela documentação carreada aos autos, pleiteando a reforma da decisão monocrática

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 15728121.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegação do exercício da posse sobre o imóvel em litígio.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com base na correta interpretação dos elementos constantes nos autos, especialmente quanto à inexistência de provas robustas a sustentar a tese de posse legítima da parte autora e consequente esbulho.

Com efeito, a simples juntada de certidão negativa de débitos de IPTU e de espelho cadastral do imóvel não é suficiente para demonstrar o exercício de posse sobre o bem, nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC. Trata-se de documentos meramente administrativos e unilaterais, que não atestam a efetiva detenção física e
animus domini
por parte da agravante.

Além disso, a própria parte autora manifestou expressamente, por meio da petição de ID nº 1553274, seu desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Tal manifestação voluntária obsta a posterior alegação de cerceamento de defesa ou de ausência de instrução processual.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, pois ausentes os requisitos legais à procedência da ação possessória, quais sejam: a posse anterior, a ocorrência do esbulho, a data precisa da turbação e a perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

Assim, não há qualquer razão jurídica para modificação da decisão monocrática proferida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Seguindo essa linha de raciocínio, resta claro que agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Portanto, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantida em sua integralidade, mostrando-se correta.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025